Tribunal: TJDFT
Processo: 0743435-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743435-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERIO CRISTOVAO NUNES AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL, MARCIO OLIVEIRA CAMINHA, ITAMAR DUTRA BARRETO, HELIO MARTINS DE OLIVEIRA, ALMIR DE SOUZA PEREIRA, RM CONSTRUCOES &amp; INCORPORACOES LTDA, VENICIO JOSE DE ARAUJO D E S P A C H O Considerando a determinação constante da decisão monocrática de ID. 77376491, que ordenou a intimação da parte contrária para manifestação no prazo legal, verifico que as cartas AR expedidas ainda não retornaram aos autos. Assim, aguarde-se o retorno das correspondências AR, ou, alternativamente, o decurso do prazo previsto no art. 231 do CPC, para confirmação da intimação. Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator